Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710036-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIRA LEITAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO DENIS SILVA REZENDE AGRAVADO: BANCO TRIANGULO S/A D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo autor COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIRA LEITAO LTDA - EPP, nos termos do pedido contido no ID 36149165, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa nos autos (art. 250, §3o, RITJDFT). Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora